Tribunal: TJDFT
Processo: 0002852-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002852-49.2015.8.07.0018 DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao julgamento do RE 566.471 (Tema 6). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 20/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator